Tribunal: TJDFT
Processo: 0700535-89.2019.8.07.0020
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. DESPESAS CONDOMINIAIS. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. RESPONSABILIDADE. RELAÇÃO JURÍDICA MATERIAL COM O IMÓVEL. COPROPRIEDADE. LITISCONSORCIO PASSIVO NECESSÁRIO. INEXISTENTE.
1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que condenou a parte ré ao pagamento das despesas condominiais ordinárias e extraordinárias vencidas e ao pagamento de multa prevista em convenção de condomínio.
2. A obrigação pelo pagamento das despesas condominiais possui natureza propter rem. Assim, em princípio, a responsabilidade pelo adimplemento da obrigação recai sobre o proprietário do bem, isto é, aquele cujo nome o imóvel estiver registrado.
3. O STJ, no REsp no 1345331/RS, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, relativizou a responsabilidade do proprietário, que figura no registro do bem, de responder pelas despesas condominiais, passando a levar em consideração a responsabilidade daquele que detém relação jurídica material com o imóvel.
4. No caso, trata-se de despesas condominiais referentes a um imóvel que foi dado em pagamento em sede de acordo judicial, que inclusive resultou na determinação de expedição de ofício para a imediata transferência do imóvel para o nome da parte ré, não se sabendo precisar o motivo do não cumprimento, até então, da ordem de transferência.
5. Em tal circunstância, não obstante o nome da ré ainda não figurar como proprietária no Registro de Imóveis, não havendo dúvidas de que ela já exerce a propriedade sobre o imóvel, possuindo relação jurídica material com o bem, fato que inclusive é de conhecimento do condomínio, cabe à ré responder pelos débitos inadimplidos.
6. O condomínio tem a faculdade de ajuizar a ação de cobrança contra qualquer um dos proprietários do bem. Por mais que a obrigação pelo adimplemento das despesas condominiais seja solidária entre os coproprietários, não há litisconsórcio passivo necessário entre eles.
7. Apelação conhecida e desprovida.